Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705178-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEICIANE JACOME FERNANDES EMBARGADO: WILCK BATISTA LEANDRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17585657) opostos por GLEICIANE JACOME FERNANDES contra WILCK BATISTA LEANDRO em face de Acórdão (ID 17230056) que deu parcial provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2020 09:57:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador